Tribunal: TJBA
Processo: 8085489-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085489-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: DENILSON ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DE NOME. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta negativação indevida. O banco sustenta a existência de relação jurídica válida entre as partes e a legitimidade da cobrança do débito que motivou a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome do apelado; (ii) definir se é cabível a condenação por danos morais decorrente
s
dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4
. A instituição financeira comprova a existência de relação contratual mediante apresentação de cadastro completo do apelado no aplicativo PicPay, incluindo dados pessoais, fotos e documentos utilizados na contratação do cartão de crédito.

5
. As provas documentais juntadas pelo banco demonstram que o apelado contratou e utilizou o serviço de crédito e deixou de quitar a fatura com vencimento em 10.04.2021, no valor de R$ 232,83, legitimando a inscrição do débito.

6. As contratações eletrônicas possuem plena validade jurídica e dispensam a assinatura presencial, desde que adotadas cautelas de segurança como coleta de foto “selfie” e documentos pessoais, o que se observa no presente caso.

7. Inexiste ato ilícito quando a negativação decorre do exercício regular de direito por parte do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar.

8. A instituição financeira cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJCE, APC nº 0007347-36.2015.8.06.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085489-16.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
B
ANCO ORIGINAL S/A
e como apelad
DENILSON ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07